Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712881-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ANDRADE DOS REIS, WESLEY DO NASCIMENTO MONTEIRO AGRAVADO: OLINDINA CARDOSO DE SANTANA CIRQUEIRA, MARIA NECY BATISTA CIRQUEIRA, ANORELINA ALBUQUERQUE CERQUEIRA, LUIZ COSTA PEREIRA, NICOLAU COELHO DE AMORIM, JOSE MARTINS, VERA LUCIA ALVES CAVALCANTE, DIRCEU CAVALCANTE SIQUEIRA, TEREZINHA BORBA SIQUEIRA, AID CAVALCANTE SOARES, ANDREIA CIRQUEIRA DE CARVALHO ROSA, MAURISETE CAVALCANTE DE CARVALHO AMARAL, MARIA COSMO CERQUEIRA, ALCEU CAVALCANTE CIRQUEIRA, ALEXANDRE BATISTA CERQUEIRA, AILON CAVALCANTE CIRQUEIRA, ANIBAL CAVALCANTE CERQUEIRA, BADIA CAVALCANTE CIRQUEIRA, JANDIRA CERQUEIRA DE AMORIM, JOELICE DE SIQUEIRA MARTINS, SALOMAO CAVALCANTE CIRQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de citação na pessoa de Antônio Carlos de Souza, em razão da ausência de menção expressa para receber citação. Os agravantes relatam que o processo originário diz respeito à usucapião extraordinária e que o requerimento de citação de oito (8) agravados na pessoa do representante legal comum foi indeferido. Tecem considerações a respeito das causas que levaram ao ajuizamento da ação de usucapião. Os agravantes mencionam que Jandira Cerqueira e Aníbal Cavalcante Cerqueira outorgaram a Antônio Carlos de Souza os poderes de cláusula ad judicia e aqueles ressalvados no art. 38 do Código de Processo Civil de 1973. Relatam que as outras seis (6) procurações outorgaram a Antônio Carlos de Souza amplos poderes gerais e especiais (...) sobre o imóvel constituído pelo Lote n. 05 (cinco), da QSE 12 (doze), Taguatinga-DF (...) podendo para tanto constituir advogados com poderes da cláusula ad judicia e os mais necessários perante qualquer instância, foro ou Tribunal, em juízo ou fora dele. Afirmam que a autorização para receber citação está implícita nas procurações mencionadas, pois seria um contrassenso o mandatário ter a faculdade de constituir advogado, transigir ou reconhecer a procedência do pedido no processo judicial, mas ainda assim estar proibido de receber a citação pelos mandantes. Transcrevem jurisprudência antiga para defender a possibilidade de que a procuração contenha autorização implícita para receber a citação. Ressaltam que Antônio Carlos de Souza detém amplos poderes de administração do imóvel, razão pela qual pode receber a citação em nome dos agravados. Defendem a aplicabilidade da teoria da aparência à hipótese dos autos, pois Antônio Carlos de Souza há muito tem agido como preposto dos agravados, detém estreita relação negocial com a Associação Bíblica, cedente dos direitos para os agravantes e com o imóvel. Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão para que seja determinada a citação dos oito (8) agravados na pessoa de Antônio Carlos de Souza. Preparo regular (id 34723860). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu requerimento de citação dos agravados em nome de procurador sem poderes para receber a citação. Extrai-se dos autos que Antônio Carlos de Souza foi constituído como procurador de oito (8) agravados, razão pela qual os agravantes requereram que a citação daqueles agravados fosse feita na pessoa de Antônio Carlos de Souza. A citação é um dos pilares da ampla defesa e do contraditório e tem por finalidade dar aos réus conhecimento da ação e chamá-los para que integrem a lide, razão pela qual é indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil. É importante ressaltar que eventual vício na citação enseja a nulidade absoluta do processo, que pode ser alegado a qualquer momento, inclusive de ofício e não se convalida com o trânsito em julgado. O art. 242 do Código de Processo Civil prevê que a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. O art. 105 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, que deve constar de cláusula específica. A interpretação conjunta dos arts. 105 e 242 do Código de Processo Civil faz concluir que é essencial a outorga de poderes específicos para o recebimento de citação na pessoa do procurador. É indispensável a outorga de poderes especiais para o ato de citação, razão pela qual a ausência de concessão do referido poder pelo mandante impede que o mandatário receba a citação em seu nome, ainda que tenha recebido poderes gerais de representação. A análise perfunctória dos autos indica que as procurações outorgadas a Antônio Carlos de Souza não possuem cláusula específica relacionada à possibilidade de recebimento de citação. A teoria da aparência tem sido admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para considerar válida a citação de pessoa jurídica realizada em sua sede por pessoa física que se apresenta como representante legal e recebe citação sem quaisquer ressalvas. Não se aplica a teoria da aparência aos casos em que se demanda pessoa física, como na hipótese dos autos. Confira-se, por oportuno, precedente do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.6.2020, DJe 22.6.2020) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator